Tribunal: STF
Processo: RE 1447416
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que, em sede de execução, deu provimento aos embargos de declaração opostos pelo INSS para negar provimento ao recurso da parte ora Recorrente, nos seguintes termos (eDOC 14, p. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO. OMISSÃO. EFEITO INFRINGENTE. TETOS. MÉTODO DE CÁLCULO. BENEFÍCIO PROPORCIONAL. 1. A acolhida dos embargos declaratórios só tem cabimento nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 2. Quando, no período de evolução da renda mensal de um benefício ocorrer diferença nos percentuais de reajuste dados ao teto e aos benefícios previdenciários, a exemplo das competências em que passaram a vigorar as Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, há que se observar a incidência do coeficiente de cálculo - que representa a proporcionalidade da renda mensal do benefício - após a aplicação do teto vigente na competência do efetivo pagamento, e não antes, uma vez que é esta a única maneira de garantir que, mantido o procedimento de evolução da renda mensal determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o benefício não tenha a sua proporcionalidade afetada pela recuperação dos valores glosados quando da incidência do limitador antes do efetivo pagamento. 3. Embargos de declaração providos, com efeito infringente, para negar provimento ao recurso”. 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 14 da EC 20/98 e ao art. 5º da EC 41/03, bem como ao Tema 76 da repercussão geral (RE 564.354-RG).



    Nas razões recursais, inicialmente, relata a Recorrente (eDOC 16, p. 4):



    “Através da presente demanda a parte autora, ora recorrente, buscou, em síntese, a readequação do valor de seu benefício limitado ao teto no advento das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003. 



    Reconhecido o direito do Recorrente, iniciou-se a fase de execução. 



    Após apresentação dos cálculos de liquidação de sentença das partes e da Contadoria Judicial, o juízo de origem adotou os cálculos elaborados pela Contadoria, que incluiu o teto como elemento de cálculo ao aplicar o fator previdenciário após a limitação. 



    De tal decisão, foi interposto agravo de instrumento para que fosse adotada a forma de cálculo defendida pela parte autora, qual seja: observar a incidência do coeficiente de cálculo após a aplicação do teto vigente na competência do pagamento. Ao analisar o Agravo apresentado, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao recurso, alterando a ordem de aplicação do teto e do percentual de proporcionalidade do benefício, indo de encontro a jurisprudência já consolidada acerca da matéria. 



    Assim, diante da decisão que contraria o entendimento já consagrado por esta Suprema Corte, que já firmou entendimento no sentido de que o percentual de proporcionalidade do benefício deve ser aplicado ANTES do teto vigente à época da concessão do benefício” (grifos nossos) 



    Afirma que o precedente da repercussão geral foi expresso “ao afirmar que os beneficiários têm direito à recomposição do valor original do salário-de-benefício antes da aplicação do limite-máximo, que deve ser aplicado somente como elemento externo” (eDOC 16, p. 8). 



    Aponta a decisão monocrática exarada no RE 1.261.806, de relatoria do Min. Gilmar Mendes. 



    Ao final, destaca que “não se pretende o reajuste do benefício com a aplicação de qualquer índice econômico, mas sim, a recomposição da renda mensal com base no novo valor do teto limite dos benefícios previdenciários, posto que, no caso concreto, o cálculo do salário de benefício resultou em valor superior ao teto em vigor na DIB, restando limitada a renda mensal inicial nesse patamar apenas para fins de pagamento” (eDOC 16, p. 8). 



    Requer, então, o provimento do recurso para (eDOC 16, p. 9):



    “Fixar tese estabelecendo que a limitação do benefício a um valor máximo deve ser a última etapa de seu processamento, ocorrendo após o cálculo do valor do benefício, independentemente de ser aposentadoria proporcional ou integral, como definido no julgamento do RE 564.354”. 



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria, no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, e reconheceu ser possível a aplicação dos novos limites dos valores dos benefícios fixados pelas Emendas 20/1998 e 41/2003, como tetos da renda mensal, aos benefícios concedidos antes de sua vigência (Tema 76). Na oportunidade, o entendimento restou assim sintetizado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



    Ao julgar o caso concreto, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento sufragado pelo Supremo no paradigma da repercussão geral acima transcrito, acerca da não imposição de limites temporais para aplicação dos tetos descritos nas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003. No entanto, assentou que, com o intuito de resguardar a proporcionalidade do benefício então concedido, o percentual de proporcionalidade deve ser aplicado depois da aplicação do teto vigente, e não antes, como defende a parte autora, consoante transcrição do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 14, p. 4-5):



    “No caso dos autos, verifico efetiva omissão já que não houve deliberação sobre a questão da proporcionalidade do benefício. 



    Sobre o tema, já se consolidou o entendimento de que uma vez obtido o salário de benefício, o qual já deve estar limitado ao teto, é que são aplicadas as regras previstas para a obtenção da renda mensal inicial inclusive quanto ao valor proporcional. Nesse mesmo sentido: 



    A sistemática de cálculo acima mencionada foi adotada pelo magistrado de primeiro grau, consoante se infere da decisão atacada. A aplicação do coeficiente de proporcionalidade, portanto, é a última etapa do cálculo, tal como indicado pela decisão atacada e mencionado na "segunda sequência" descrita nos embargos de declaração do exequente. Em razão disso, sanada a omissão, há efeito modificativo do julgamento originário já que o critério pretendido não alcança o segurado. 



    Desse modo, é de ser dado provimento aos embargos de declaração do INSS para, atribuindo-se efeito infringente ao recurso interposto, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento. 



    O recurso do exequente é provido em parte para que seja esclarecida a decisão nos termos da fundamentação. 



    Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por dar parcial provimento aos embargos do exequente e dar provimento aos embargos de declaração do INSS para, atribuindo-lhes efeito infringente, NEGAR provimento ao agravo de instrumento”. (grifos nossos) 



    Logo, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, além da legislação infraconstitucional à época aplicável aos cálculos dos benefícios previdenciários, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ofensa reflexa à Constituição da República e o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, em casos assemelhados, confiram-se os seguintes julgados:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RENDA MENSAL INICIAL. CRITÉRIOS DE CÁLCULO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NA ORIGEM POSTERIOR A 03.5.2007. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que incabíveis embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática. Recebimento como agravo regimental com fundamento no princípio da fungibilidade. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já proclamou a inexistência de repercussão geral da questão relativa aos critérios utilizados para o cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário. Incidência do art. 328 do RISTF e aplicação do art. 543-B do CPC. Acórdão do Tribunal de origem publicado após 03.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21/2007, que alterou o RISTF para adequá-lo à sistemática da repercussão geral (Lei 11.418/2006). Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI 825.077-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.09.2012). 



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE RMI. APLICAÇÃO DOS NOVOS TETOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.099.729-ED-AgR, Rel. Min. Luz Fux, Primeira Turma, DJe 25.4.2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Previdenciário. Revisão de benefícios. Vinculação do valor do benefício ao teto de contribuições. Impossibilidade. 3. Matéria restrita à analise de legislação infraconstitucional (Lei 8.213/91). 4. Reexame fático-probatório. Verbete 279 da súmula do STF. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 581.101-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.02.2014)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Revisão de benefício. Limitação ao teto. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.221.138-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 11.11.2019). 



    Nesse mesmo sentido, em caso específico, proferi decisão monocrática no RE 1.439.573, DJe 21.06.2023. 



    Por oportuno, extraio a ementa da recente decisão monocrática exarada no RE 1.437.570, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 12.07.2023:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DO TETO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PROPORCIONAL. RENDA MENSAL INICIAL. READEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO DE CÁLCULO DE BENEFÍCIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente